Tribunal: STF
Processo: Rcl 59829
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela União contra decisão proferida pelo Juiz Federal da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas, nos autos do Processo nº 1004093-21.2023.4.01.3200, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 1.043/DF. 



    A parte reclamante narra que, na origem, 



    “[o] Município de Lábrea/AM ajuizou ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, contra a União e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, com o objetivo de alterar os coeficientes utilizados no cálculo das cotas para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação de Município – FPM (Doc. 01). 



    Narra a parte autora que, desde 01 de janeiro de 2023, estaria recebendo os repasses constitucionais referentes ao FPM no coeficiente 2,2 e que o índice “justo e correto” seria de 3,0, uma vez que a estimativa populacional realizada pelo IBGE estaria desatualizada. 



    Noticia que, por meio de decisão prolatada nos autos da ADPF nº 1043, foi determinada a suspensão dos efeitos da Decisão Normativa-TCU nº 201/2022, através da qual o Tribunal de Contas da União teria aprovado os coeficientes de distribuição do FPM para o exercício de 2023. 



    Relata que, em razão dessa suspensão, os coeficientes a serem aplicados durante o exercício de 2023 serão os mesmos do exercício de 2022 definidos pela Decisão Normativa-TCU nº 196/2021, que estabeleceu o coeficiente da parte autora em 2,2 para fins de repasse do FPM. 



    Expõe que a Decisão Normativa-TCU nº 196/2021 teria se fundamentado em projeção do IBGE de que a população do município, para o exercício de 2022, seria de 50.941 (cinquenta mil, novecentos e quarenta e um) habitantes. 



    No entanto, sustenta a parte autora que entre o ano de 2010 a 2023 teria ocorrido “um acréscimo muito significativo à sua população” e que o número de habitantes “praticamente dobrou”.



    Assevera, ainda, que o Município de Lábrea se encontraria em zona de faixa de fronteira, sendo que “há uma parcela razoável de estrangeiros residindo no município, os quais, quando da contagem censitária, não se apresentam como moradores locais por medo de serem deportados para o país de origem”. 



    (...)



    Desse modo, considerando que a Corte de Contas teria se baseado em dados populacionais “irrazoáveis e desproporcionais”, requer que o enquadramento do coeficiente seja alterado de 2,2 para 3,0 para o FPM, em descompasso com a quota fixada na Decisão Normativa-TCU nº 196/2021. 



    O processo foi autuado sob o nº 1004093-21.2023.4.01.3200 e distribuído perante a Justiça Federal do Estado do Amazonas. 



    Em 07/03/2023, o Juízo da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas deferiu a medida liminar pleiteada, “para determinar a obrigação de fazer consistente em que o IBGE reconheça imediatamente o Município Autor, como estando enquadrado no coeficiente de 3,0, para o FPM até que seja ultimado o Censo Demográfico de 2022 em 100% ou proferida a sentença de mérito” (Doc. 02).”



    A União aduz que 



    “o juízo reclamado afastou a eficácia da Decisão Normativa-TCU nº 196/2021, tanto com relação à cota aplicável ao ente municipal, quanto no que se refere à estimativa populacional adotada pela Corte de Contas para a realização do respectivo cálculo do FPM.”



    Sustenta que 



    “[r]esta evidente a clara intenção do Juízo reclamado de contornar a autoridade da decisão prolatada por esse Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 1043/DF, no bojo da qual foi restabelecida a eficácia integral da Decisão Normativa-TCU nº 196/2021 para o exercício de 2023.



    (...)



    Nos autos da referida ação de descumprimento de preceito fundamental, por meio de decisão publicada em 23/01/2023, o Ministro Relator, RICARDO LEWANDOWSKI, deferiu medida cautelar formulada naqueles autos, para suspender os efeitos da Decisão Normativa - TCU nº 201/2022, mantendo como patamar mínimo os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018 durante o exercício de 2023 (Doc. 10). 



    Após pedido de esclarecimentos apresentado pela Advocacia-Geral da União a respeito do cumprimento da referida decisão liminar (Doc. 11), o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, por meio de decisão integrativa, consignou que, com a suspensão da Decisão Normativa - TCU nº 201/2022, “deve a Corte de Contas adotar todos os parâmetros utilizados para a distribuição de recursos do FPM em 2022, o que acarreta reconhecer-se eficácia da decisão normativa imediatamente anterior à suspensa (no caso, a Decisão Normativa 196/2021)” (Doc. 12).”



    Requer 



    “a) a concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada, assim como o trâmite do Processo nº 1004093- 21.2023.4.01.3200, pelas razões antes expostas;



    (...)



    e) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja cassada a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas, nos autos do Processo nº 1004093-21.2023.4.01.3200, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 1043”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, registro que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Quanto ao mérito, aponta-se como paradigma a medida cautelar proferida na ADPF nº 1.043/DF, na qual o STF analisará os termos da Decisão Normativa - TCU 201/2022, que aprovou para o exercício de 2023, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos previstos no art. 159, inciso I, alíneas b, d, e e f, da Constituição Federal, e da Reserva instituída pelo Decreto-Lei nº 1.881, de 27 de agosto de 1981. 



    A medida cautelar foi deferida ad referendum pelo Min. Ricardo Lewandowski “para suspender os efeitos da Decisão Normativa - TCU 201/2022, mantendo como patamar mínimo os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018 durante o exercício de 2023” (DJe de 24/1/23).



    Instado, pela Advocacia-Geral da União, a prestar esclarecimentos acerca dos efeitos da decisão liminar, o Min. Lewandowski consignou que:



    “Com o objetivo de afastar qualquer dúvida que dificulte o imediato cumprimento da decisão prolatada, reforço que a Decisão Normativa – TCU 201/2022 teve seus efeitos suspensos, não podendo servir de lastro para a fixação das quotas dos municípios no FPM. 



    Sendo assim, por via de consequência, deve a Corte de Contas adotar todos os parâmetros utilizados para a distribuição de recursos do FPM em 2022, o que acarreta reconhecer-se eficácia da decisão normativa imediatamente anterior à suspensa (no caso, a Decisão Normativa 196/2021). 



    Esclareço, portanto, que, em virtude da suspensão da eficácia da Decisão Normativa TCU 201/2022, a Decisão Normativa – TCU 193/2021 voltou a produzir efeitos, estendendo sua vigência para o exercício de 2023.” (DJe de 31/1/23 - grifos no original).



    Em sessão virtual finalizada em 17/2/23, o Plenário da Corte referendou a liminar concedida pelo Min. Lewandowski, estando o acórdão assim ementado:



    “MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MUDANÇA NA METODOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DAS QUOTAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA, LEGÍTIMA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. CAUTELAR DEFERIDA. I – Decisão normativa do Tribunal de Contas da União que altera coeficientes de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, utilizando-se o censo demográfico em curso. II – Ofensa aos princípios da transparência, legítima confiança e da segurança jurídica. III – Necessidade de conclusão do censo do IBGE para o estabelecimento de novos coeficientes para a distribuição de recursos do FPM. IV – Manutenção da regra vigente em 2018, nos termos da LC165/2019. V – Presentes os requisitos legais para a concessão da liminar.” (DJe de 17/3/23).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal referendou liminar que determinou a suspensão da Decisão Normativa TCU 201/2022, mantendo, por consequência, válida a Decisão Normativa TCU 196/2021 para o exercício de 2023.



    No caso, compulsados os autos, observo que, na origem, o Processo nº 1004093-21.2023.4.01.3200 trata de ação ordinária ajuizada pelo Município de Lábrea em face da União e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE, pela qual se objetiva “que seja reconhecida a estimativa populacional do Autor na faixa entre 91.693 e 101.880 habitantes, retificando-se, consectariamente, os índices para recebimento dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, conferindo-lhe o direito ao recebimento no coeficiente 3,0 até o julgamento definitivo da lide”.



    Analisando o pedido pelo deferimento da tutela de urgência, a autoridade reclamada entendeu por deferi-la, com os seguintes fundamentos:



    “Na hipótese dos autos, é fato público e inconteste que o ano financeiro se iniciou com o Censo Demográfico de 2022 não concluído, correspondente a apenas 80% de sua realização. Logo, resta claro que está pendente um percentual importante de pessoas a serem recenseadas, o que acarreta um enorme prejuízo à Municipalidade, caso aplicada a diminuição do coeficiente de participação no FPM nesse contexto em que ainda há uma considerável diferença na contabilidade a ser avaliada.    



    Dessa forma, em homenagem ao princípio da razoabilidade, e pelos graves prejuízos que a municipalidade sofrerá com a aplicação do coeficiente nos termos da decisão exarada pelo TCU, para diminuição do cálculo da cota do FPM para 2,2 ao invés de 3,0 pela contabilização a menor da população de um Censo que ainda não foi concluído  constato presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela pretendida.   



    Por derradeiro, no mesmo sentido esposado por essa Magistrada desde o início de janeiro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) deste ano de 2023 tenha como patamar mínimo os coeficientes de distribuição utilizados no exercício de 2018. Em liminar deferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1043, o ministro suspendeu a decisão normativa do Tribunal de Contas da União (TCU) que determinava a utilização dos dados populacionais do Censo Demográfico de 2022, que ainda não foi concluído. 



    Pelo exposto,  defiro o pedido de tutela de urgência  para determinar a obrigação de fazer consistente em que o IBGE reconheça imediatamente o Município Autor, como estando enquadrado no coeficiente de  3,0, para o FPM até que seja ultimado o Censo Demográfico de 2022 em 100% ou proferida a sentença de mérito.” (e-doc. 3 - grifos no original).



    Assim, muito embora a autoridade reclamada tenha observado o afastamento da Decisão Normativa - TCU 201/2022 pela decisão liminar do Min. Ricardo Lewandowski, não se atentou para o esclarecimento prestado por sua Excelência em 31/1/23, no sentido de que a Decisão Normativa - TCU nº 196/2021 deveria ser aplicada ao exercício de 2023.



    Portanto, há evidente descompasso entre a decisão proferida pelo Juiz Federal da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas e aquela enunciada por esta Suprema Corte nos autos da ADPF nº 1.043/DF.



    Em caso idêntico ao dos autos, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, na Rcl nº 60.136 (DJe de 16/6/23).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido no Processo nº 1004093-21.2023.4.01.3200, devendo outro ser proferido em conformidade com a decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da ADPF nº 1.043/DF. 



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente